Tribunal: TJSP
Processo: 1001453-66.2020.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Danos morais. Ocorrência. Indenização por danos morais fixada em R$3.000,00 (três mil reais). Dever em indenizar que prescinde de prova do prejuízo. Natureza "in re ipsa". Majoração do quantum

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Danos morais. Ocorrência. Indenização por danos morais fixada em R$3.000,00 (três mil reais). Dever em indenizar que prescinde de prova do prejuízo. Natureza "in re ipsa". Majoração do quantum indenizatório para R$5.000,00, tal como pleiteado. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo e ressarcitório da indenização. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Recurso provido.